Tribunal: TJDFT
Processo: 0715988-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0715988-77.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra a decisão proferida na execução fiscal n.o 0764707-47.2022.8.07.0016 (2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de condenação do exequente (ora agravante) em honorários advocatícios, sob a fundamentação de que a agravada (executada) teria dado causa à instauração da demanda executiva. Eis o teor da decisão ora revista: 1. Trata-se de ação de execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal em desfavor de SKY Serviços de Banda Larga Ltda., partes qualificadas nos autos. 2. A petição inicial veio instruída com títulos executivos extrajudiciais (CDA's de ID 144626364), sendo recebida e determinada a citação da parte executada (ID 144871154), efetivadas pelo correio (AR's de ID 145957434; ID 146096827 e ID 146208501). 3. A parte executada constituiu advogados e habilitou-se nos autos apresentando exceção de pré-executividade instruída com diversos documentos, requerendo, em síntese (ID 148097682 a ID 148101199): a) o recebimento da exceção de pré-executividade em razão de que há prova pré-constituída sobre matéria conhecível de ofício que não demanda dilação probatória adicional; b) o reconhecimento da nulidade da CDA n.o 0214779025, em vista de que o crédito a título de ICMS pretendido foi regularmente recolhido pela excipiente, tratando-se de cobrança indevida por erros sistêmicos da excepta; c) o reconhecimento da nulidade da CDA n.o 0208158197, em vista de que são valores não devidos, decorrentes de erro da excipiente ao calcular o tributo em LFe original, que embora tenha sido corrigido por meio de LFe retificador em momento posterior, foi inscrito em dívida ativa por erros sistêmicos da excepta; d) pedido subsidiário de intimação da excepta para que extingua o débito administrativamente no PA SEI/DF 00020-00004964/2023-57; e) concessão de tutela provisória de urgência para suspender quaisquer medidas expropriatórias. 4. A audiência de conciliação restou infrutífera em razão do não comparecimento da parte executada (ID 148631042). 5. Em vista da impossibilidade de solução consensual, os autos foram remetidos a este Juízo (ID 148660187). 6. Em seguida, a parte exequente, ora excepta, foi intimada para ciência e manifestação quanto aos termos da exceção de pré-executividade, deixando transcorrer o prazo sem apresentar quaisquer argumentação jurídica, limitando-se a requerer a apuração e penhora de valores em nome da parte executada, ora excipiente, via sistema SISBAJUD (ID 151022255). 7. Verifico, contudo, que na mesma oportunidade a excepta trouxe aos autos documento expedido pelo sistema SITAF em que consta que o Distrito Federal procedeu ao cancelamento da CDA n.o 0214779025, embora não tenha feito qualquer menção em sua manifestação. 8. Registro que após nova intimação, o Distrito Federal apresentou impugnação à exceção de pré-executividade instruída com despacho datado de 26 de maio de 2023, em que alega e requer, em síntese, o seguinte (ID 162361227): a) o não conhecimento da exceção de pré-executividade por inadequação da via eleita, em vista de que há necessidade de dilação probatória; b) inexistência de nulidade da CDA n.° 0208158197, em vista de que tem como origem a diferença de valores não recolhidos na LFe original e também não contemplados na LFe retificador; c) embora não conste de forma expressa na manifestação, instruiu sua petição com documento reconhecendo, expressamente, que os valores objeto da CDA n.o 0214779052 são indevidos, pois já recolhidos pela excipiente, razão pela qual o título merece ser cancelado (ID 162361228 - Pág. 3). 9. Em seguida, a excipiente apresentou réplica à impugnação à exceção de pré-executividade em que contrapõe os argumentos, em especial, esclarece que os valores referentes à CDA n.o 0208158197 tem como origem erro de cálculo no momento da declaração em LFe original, posteriormente corrigido com LFe retificador, mas ainda assim inscrita em dívida ativa por erro interno da excepta que não teria considerado o resultado obtido pela excipiente no PA SEI/DF 00020-00004964/2023-57, processo administrativo que não foi trazido aos autos (ID 165319760). 10. Em resposta, a excepta manifestou-se pela reiteração dos termos da petição de ID 162361227, mas trouxe aos autos o histórico da CDA 0214779025 no sistema SITAF, de modo que é claro constatar que o referido título executivo extrajudicial foi cancelado administrativamente aos 1o de março de 2023, em razão de despacho no PA SEI 00020-00004964/2023-57 (ID 184321024). 11. Consta nova petição da excipiente reiterando os termos da exceção de pré-executividade (ID 216412751). 12. Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. Decido. 13. A presente ação de execução fiscal está instruída com 2 (duas) Certidões da Dívida Ativa (CDA's)(ID 144626364): a) CDA n.o 0208158197, constituída definitivamente aos 05 de janeiro de 2021, inscrita aos 05 de abril de 2021 sob ordem do Auto de Infração n.o 00040000400001202008; e, b) CDA n.o 0214779025, constituída definitivamente aos 03 de dezembro de 2020, inscrita aos 03 de novembro de 2021 sob ordem da Declaração Espontânea n.o 0004000052586201886. 14. Embora inscritas sob números diferentes, os dois títulos estão intrinsecamente ligados. 15. A fim de facilitar a compreensão do desenrolar das situações que resultaram nas CDA's e as soluções distintas a serem aplicadas a cada uma, serão mencionadas como CDA alínea 'a' e CDA alínea 'b' nos itens a seguir, respectivamente. I. CDA alínea 'a' 16. Os valores que geraram a CDA alínea 'a', de acordo com a excipiente, seriam a diferença do restante dos dias do mês de janeiro de 2016, ou seja, 13 de janeiro de 2016 a 31 de janeiro de 2016, também já devidamente recolhidos (Itens 20 a 27 de ID 148097682). 17. Ao exame de todo a prova documental pré-constituída no tocante à alínea CDA 'a', constata-se que tanto a parte exequente, como a executada, mencionam processos administrativos que não forma trazidos aos autos, registre-se, especialmente a excepta (Distrito Federal) que traz trechos esparsos de diversos procedimentos administrativos internos, sem a devida comprovação no autos. 18. É patente que a CDA alínea 'a' demanda dilação probatória, procedimento diametralmente oposto ao admitido nos estritos limites de uma exceção de pré-executividade (STJ - Súmula 393: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória."). 19. Sobre o tema, este também é o entendimento de nosso Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PROTOCOLOCAMENTO. INTEMPESTIVO. 1 A exceção de pré-executividade é uma forma de defesa atípica, sem regulamentação legal, disciplinada apenas pela jurisprudência e pela doutrina. As matérias a serem suscitadas pela parte executada se restringem àquelas de ordem pública, ou seja, questões de direito que podem ser conhecidas ex oficio pelo juiz, não sendo, pois, o caso de se apreciar, nessa sede, matéria de defesa que requeira dilação probatória. 2. Interposta a impugnação à penhora quando já escoado o seu referido prazo, impõe-se reconhecer a sua intempestividade e, por consequência, o seu não conhecimento. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJDFT - Acórdão 1820987, 07394027520238070000, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/02/2024, publicado no DJE: 06/03/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos e negritos nossos). 20. Assim, como a CDA alínea 'a' depende de futura eventual dilação probatória, entendo que permanece hígida sua presunção de legalidade e legitimidade. II. CDA alínea 'b' 21. Conforme exposto pela excipiente, houve majoração da alíquota de recolhimento do ICMS sobre serviços de comunicação com início no mês de janeiro de 2016, passando de 25% (vinte e cinco por cento) para 28% (vinte e oito por cento). 22. Por erros internos da empresa ora excipiente deixaram de implementar a nova alíquota nos dias compreendidos entre 1o de janeiro de 2016 e 12 de janeiro de 2016, resultando na Notificação de Monitoramento n.o 38/2020 - NUCEL/GEMAE/COFIT onde a Fazenda Distrital apurou o recolhimento a menor no período de janeiro de 2016, perfazendo um débito fiscal de R$ 55.706,67 (cinquenta e cinco mil, setecentos e seis reais e sessenta e sete centavos) (Item 15 de ID 148097682 e ID 148097687). 3. A excipiente sustenta que somente parte deste valor é devido, tendo em vista que os cálculos da excepta consideraram que não foi aplicada a correta alíquota na totalidade do mês de janeiro de 2016 (ID 148097682, itens 15 a 21). 24. Assim, os valores perseguidos pela CDA alínea 'b' foram reconhecidos como efetivamente devidos pela excipiente e já devidamente recolhidos em 30 de outubro de 2020 (ID 148097692). 25. A parte excepta não impugnou as alegações da excipiente a respeito da CDA alínea 'b'. 26. Mas, o Distrito Federal apresentou no prazo concedido pela certidão de ID 149871050 o documento de ID 151022256, uma tela SITAF onde consta que a CDA 5-0214779025 estava na situação 34 (CANCELADO). 27. Ou seja, a CDA 0214779025 já havia sido cancelada no âmbito administrativo em 1o de março de 2023, data essa posterior à oposição da exceção de pré-executividade sem que o Distrito Federal fizesse qualquer menção, expressamente, nestes autos até o presente momento (ID 184321024). 28. Importante consignar que o cancelamento teve como origem o processo administrativo PA SEI/DF 00020-00004964/2023-57, cujas cópias sequer foram trazidas aos autos (ID 184321024). 29. A excepta (Distrito Federal) alega que os valores já quitados foram novamente inscritos em dívida ativa por culpa da excipiente, que levou o ente público a erro ao apresentar LFe retificador referente ao período de janeiro de 2016 (Item III. A da petição de ID 162361227): "(...) Em atenção ao despacho 113622725 e ofício 113615259, entendemos que os questionamentos nele apresentados já foram respondidos através do SEI 00020-00004964/2023-57 que se encontra relacionado a este processo. No doc. 106100725 daquele processo, foram detalhadas pelo NU- CEL/COFIT as ocorrências para as gerações das CDAs - replicamos parcialmente aqui: 1. Antes da Lavratura do AI no 5495/2020 a empresa foi notificada (Not. Monit. no 038/2020, enviada em 22/09/2020 e lida em24/09/2020) a recolher aos cofres do Distrito Federal, em valores originais, a importância de R$ 55.706,67 (cinquenta e cinco mil sete- centos e seis reais e sessenta e sete centavos), referente ao período 01/2016 (106098953). 2. Em 30/10/2020, a empresa efetuou o pagamento parcial do credito tributário exigido na Not. Monit. no 038/2020, recolhendo aos cofres do Distrito Federal, em valores originais, a quantia de RS 26.457,91 (vinte e seis mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e noventa e um centavos) no código de receita 1511. 3. Em 04/11/2020, foi orientado e concedido indevidamente prorrogação de prazo para o Contribuinte efetuar a retificação do LFE referente ao período 01/2016. 4. Em 03/12/2020, o contribuinte efetuou a entrega de declaração retificadora referente ao período 01/2016. 5. Em 08/12/2020, após a retificação indevida do LFE referente ao período 01/2016 ocorrida em 03/12/2020, foi lavrado o AI no 5495/2020 para fins de constituição do crédito tributário referente a diferença exigida na Not. Monit. no 038/2020 não contemplada na retificadora e nem recolhido aos cofres do Distrito Federal (R$ 55.706,67 - RS 26.457,91 = R$ 29.248,76), conforme Termo de Conclusão da Ação Fiscal n° 1451/2020 (106100185, pag. 04). Nesse escopo observa-se que a CDA 50214779025 refere-se ao débito declarado (acrescido) pelo contribuinte quando efetuou indevidamente reficação do LFE referente ao período 01/2016, cujo valor do débito originário acrescido de RS 26.457,91 (vinte e seis mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e noventa e um centavos) já havia sido recolhido anteriormente, em 30/10/2020, no código de receita 1511 em atendimento parcial à Not. Monit. no 038/2020. E, consequentemente, em função da retificação indevida efetuada pelo contribuinte, o valor acrescido de RS 26.457,91 (vinte e seis mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e noventa e um centavos) e já recolhido no código de receita 1511, em 30/10/2020, foi inscrito em Dívida Ativa, conforme tratamento descrito no item 1 do despacho SEFAZ/SEF/SUREC/CBRAT/GCORE (105860293)." (grifos e negritos nossos) 30. Gize-se que assim como o PA SEI/DF 00020-00004964/2023-57, também não consta dos autos as cópias do PA SEI/DF 00040-00052586/2018-56 que instruiu a CDA alínea 'b' (ID 184321024). 31. No entanto, a documentação pré-constituída constante dos autos somada ao comprovado cancelamento administrativo do débito (SITAF de ID 151022256), mesmo sem expresso reconhecimento pelo Distrito Federal é suficiente para se concluir que os valores da CDA alínea 'b' foram inscritos em dívida ativa e perseguidos nesta via judicial de forma, no mínimo, indevida, tendo em vista que o tributo foi regularmente recolhido anteriormente à inscrição e ajuizamento desta ação executiva, quando já eram inexigíveis. 32. Não é possível dar guarida ao argumento da excepta de que foi levada a erro por retificação apresentada pela excipiente quase 5 (cinco) anos após o recolhimento do tributo pago à menor. 33. Cabe à Fazenda Pública Distrital manter rigoroso e organizado controle interno do recolhimento de seus tributos, denotando falta de zelo com a coisa pública ao apresentar a infantil justificativa de que os erros internos que geraram inscrição e cobrança indevida de tributo já recolhido se deveu à ação do contribuinte frente ao Fisco. III. Passo à análise do pedido de tutela de urgência: 34. Narra a excipiente que "(...) A probabilidade do direito pode ser constatada diante do fato de que aqui são discutidos débitos já regularmente quitados pela ora Excipiente e, no mais, não observaram as informações regularmente retificadas via LFe." (ID 148097682, item 35) (grifos e negritos no original). 35. Aduz ainda que "(...) Já o perigo de dano é eminente, pois a ora Excipiente poderá sofrer constrições patrimoniais no caso de prosseguimento da presente execução fiscal, o que certamente lhe trará prejuízos financeiros custosos e injustos." (ID 148097682, item 36) (grifos e negritos no original). 36. Por fim, "(...) Em outras palavras, Exa., está-se diante de cenário concreto em que um débito efetivamente afetado por condição suspensiva de sua exigibilidade consta, no momento, como exigível perante os registros do Órgão Fazendário – questão que, de modo algum, pode subsistir." (ID 148097682, item 37). 37. Os pedidos de tutela de urgência encontram guarida no próprio texto constitucional (CF, art. 5o, XXXV). 38. A função da tutela específica é a de tornar a prestação jurisdicional efetiva e, para a sua concessão, a norma do art. 300 do CPC exige a plausibilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 39. Como constatado anteriormente, a CDA alínea 'b' foi cancelada administrativamente. 40. Já, a CDA alínea 'a' depende de futura eventual dilação probatória, continuando hígida sua presunção de legalidade e legitimidade, razão pela qual não vislumbro, neste momento processual, a plausibilidade do direito. 41. Também não se encontra comprovado nos autos o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, já que a excipiente não trouxe fundamentos concretos que possam permitir este Juízo entrever situação de dano ou perigo irreversível que faça jus a concessão de tutela provisória. 42. Logo, a meu ver, a excipiente não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar nem a plausibilidade do direito e tampouco o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, previstos no artigo 300 do CPC. 43. Ante tudo que foi exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência pleiteada. 44. No mais, conheço e acolho parcialmente o requerimento de exceção de pré-executividade apresentado pela parte executada para extinguir parcialmente esta ação de execução fiscal somente me relação à CDA 0214779025 (CPC, art. 924, III). 45. Inequívoco nos autos que não havia justa causa para a inscrição em dívida e ajuizamento desta demanda quanto à CDA 0214779025, a qual apenas foi cancelada após a apresentação de exceção de pré-executividade pela parte executada, depois de mais de um ano do ajuizamento desta ação. 46. Como já exposto em linhas volvidas, no presente caso, o arbitramento da verba honorária deve ser definido à luz do princípio da causalidade. 47. Condeno, pois, a parte exequente (Distrito Federal) ao pagamento de verba honorária que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da CDA 0214779025. 48. Por agora, indefiro o pedido do Distrito Federal de ID 151022255. 49. Nada a prover quanto ao pedido subsidiário da parte executada (ID 148097682 - Pág. 7, item 39, alínea "a") de intimação do Distrito Federal para extinguir o débito administrativamente no PA SEI/DF 00020-00004964/2023-57, em respeito a separação dos Poderes e a autonomia do Poder Executivo Distrital de gerir a própria máquina pública. 50. Preclusa esta decisão parcial de mérito, esta ação de execução fiscal prosseguirá com relação à Certidão de Dívida Ativa restante, qual seja, a CDA n.o 0208158197. 51. Alerto que eventual cumprimento de sentença deverá ser apresentado em autos apartados em vista da continuidade desta ação nos termos do item anterior. 52. Intime-se a parte exequente (Distrito Federal) para requerer o que entender de direito, no prazo de 60 (sessenta) dias, pena de preclusão. [...] (g.n.) A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “a Execução Fiscal somente foi manejada em face da retificação equivocada dos livros fiscais da agravada, como se depreende das informações da Administração Tributária”; (b) “irretorquível a conclusão no sentido de que foi a Recorrida que deu causa à instauração da presente demanda, de forma que em razão do Princípio da Causalidade, deve responder pelos honorários advocatícios, nos exatos termos do art. 85, § 10, do CPC”; (c) “incontroverso nos autos que não há irregularidade na inscrição em dívida ativa, dúvida não há que, em homenagem ao Princípio da Causalidade, deve responder pelos honorários advocatícios”. Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a reforma da decisão para que a agravada seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios, “em homenagem ao Princípio da Causalidade”. Ausente o recolhimento do preparo recursal (isenção legal). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Recebo o presente agravo de instrumento sem efeito suspensivo, em razão da ausência de fundamentação nas razões recursais de forma objetiva e consubstanciada em argumentos e evidências a demonstrar o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo para efeito de análise do pedido "liminar". Registro que o mérito recursal será efetivamente analisado após o estabelecimento do contraditório. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 28 de abril de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator